Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-55.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800169-55.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: REJANE DE CASTRO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação anteriormente interposta, mantendo a sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora temporária, declarando nulo o contrato administrativo firmado entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, referentes ao período de 03/10/2016 a 31/12/2020, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, prorrogada por mais de quatro anos, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional e, por consequência, nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS à servidora contratada temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por prazo superior ao permitido pela legislação municipal e sem a observância da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 configura desvirtuamento do regime jurídico-administrativo, sendo reconhecida a nulidade do contrato.

4.

A nulidade da contratação administrativa não afasta o dever do ente público de efetuar os depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), firmou entendimento no sentido de que, embora nulo o contrato por ausência de concurso público, é assegurado ao servidor o direito ao FGTS. Essa orientação aplica-se inclusive aos contratos temporários, conforme decidido nos ARE 867.655 e RE 705.140.

6.

A jurisprudência do TJ/PA é pacífica no reconhecimento do direito ao FGTS em casos de contratações temporárias nulas, conforme reiteradas decisões das Turmas de Direito Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

;

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária prorrogada por período superior ao previsto em lei municipal, sem atendimento ao interesse público excepcional, configura nulidade do contrato por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS ao servidor, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF.

3.

A jurisprudência do STF aplica o entendimento firmado no Tema 191 também às contratações temporárias declaradas nulas, assegurando o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, ARE 867.655 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2015; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0806231-59.2022.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 23.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Rejane de Castro Ribeiro
em desfavor do recorrente
,
julgou procedente a referida ação, declarando nulo o contrato administrativo existente entre as partes e condenando o agravante ao pagamento em favor da agravada dos depósitos de FGTS no período correspondente a 03/10/2016 a 31/12/2020, no importe a ser apurado em liquidação de sentença por cálculos.

Nas razões recursais (25098706 - Pág. 1/19), a patrona do agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada pela agravada, aduzindo ter sido celebrado contrato temporário com o Ente requerido, o qual se estendeu de 03/10/2026 a 31/12/20, tendo este sido distratado.

Sustentou, em síntese, que a agravada não faz jus ao recebimento do FGTS pelo período laborado no município agravante.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, seno julgada improcedente a ação ajuizada pela agravada.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interno interposto pelo Município
de Santa Bárbara do Pará (Num. 25761576 - Pág. 1/11).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da agravada, servidora temporária do Município de Santa Bárbara do Pará no período de 03/10/2016 a 31/12/2020, ao pagamento dos valores requeridos à título de FGTS pelo período laborado no Munícipio agravante.

Ressalto, inicialmente, que contratação temporária é permitida pela Constituição Federal em seu art. 37, IX, para atender necessidade excepcional de interesse público, mediante lei específica. No caso, a Lei Municipal nº 160/2012 autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 2 anos.

Contudo, restou comprovado nos autos que a agravada laborou para o Município apelante por mais de 04(quatro) anos consecutivos, em sucessivas prorrogações, desvirtuando completamente a natureza excepcional e temporária da contratação.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária.

Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas
. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, publicado em 20/04/15.

Portanto, correta a sentença proferida pela autoridade monocrática ao declarar a nulidade do contrato por violação ao art. 37, II e IX da CF/88, uma vez que desvirtuada sua finalidade excepcional e transitória.

O agravante sustentou que a recorrida não faz jus ao FGTS por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, e não celetista. Contudo, a questão já foi pacificada pelo STF no julgamento do RE 596.478/RR, com repercussão geral (Tema 191):

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

O Pretório Excelso já estendeu essa interpretação também aos contratos temporários declarados nulos. Senão vejamos:

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido."

(ARE 867655 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04/09/2015)”

No caso em análise, reconhecida a nulidade do contrato temporário da agravada ante o seu desvirtuamento, impõe-se a condenação do Município ao recolhimento do FGTS do período laborado pela recorrida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“Ementa: Direito administrativo e constitucional. Ação ordinária de cobrança. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao fgts. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão que o condenou ao pagamento de FGTS à servidora temporária, em razão da nulidade de sua contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a contratação da agravada configura nulidade por desrespeito ao art. 37, IX, da CF; (ii) se a nulidade da contratação temporária gera o direito à percepção do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidores temporários sem concurso público configura nulidade quando não preenchidos os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, conforme o art. 37, IX, da CF.

4. A nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, mesmo que temporário, não exclui o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990 e a jurisprudência do STF, notadamente no RE 596.478, com repercussão geral reconhecida.

5. A jurisprudência consolidada do STF e STJ assegura o direito ao FGTS em casos de contratação nula, conforme reiterado no RE 705.140 e no ARE 867655, que estendem o entendimento a servidores temporários.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806231-59.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Direito Administrativo E Trabalhista. Agravo Interno Em Recurso Especial. Direito ao FGTS. Servidor Temporário Com Contrato Nulo. Recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARA contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nos arts. 1.021 do CPC.

2.
Fato relevante
. O pedido versa sobre a alegação de violação ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sob o argumento de que o FGTS não seria devido a servidor temporário com vínculo administrativo.

3.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau reconheceu o direito ao FGTS. O TJPA manteve a decisão. A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso especial por alinhamento às teses vinculantes nº 141/STJ e nº 191, 308 e 551/STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do FGTS a servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública foi declarado nulo.

III. Razões de decidir

5. A constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 foi confirmada pelo STF na ADI nº 3127, garantindo o direito ao FGTS em contratações nulas.

6. A tese nº 141/STJ e as teses nº 191, 308 e 916/STF estabelecem que a nulidade do contrato não afasta o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É devido o depósito e o levantamento do FGTS na conta de servidor temporário, cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; arts. 1.021 e 1.030 do CPC; art. 37, §2º e IX da CF

Jurisprudência relevante citada
: ADI nº 3127/STF; Tese nº 141/STJ (REsp 1.110.848); Teses nº 191 (RE 596.478), 308 (RE 705.140) e 916 (RE 765.320)/STF;

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0000374-06.2010.8.14.0097 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/06/2025)

APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor temporário contra o Município de Moju, postulando o pagamento de valores relativos ao FGTS, férias vencidas não gozadas acrescidas de 1/3 constitucional e recolhimentos previdenciários, no período em que prestou serviços como vigilante, entre fevereiro de 2013 e julho de 2018.

2. Sentença de parcial procedência que reconheceu a nulidade dos contratos sucessivos, pronunciou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 12/02/2015, e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias vencidas e ao recolhimento previdenciário correspondente ao período reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o servidor temporário contratado sem prévia aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de FGTS e férias vencidas com adicional de 1/3;
(ii) é cabível a condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias em favor do servidor cujo vínculo foi declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nulo o contrato administrativo firmado sem prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, § 2º, da CF.
5. Ainda que nulo, o vínculo gera efeitos quanto ao pagamento de contraprestação pelos serviços prestados e ao recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

6. Correta a exclusão da condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mantendo-se a condenação ao pagamento de FGTS não prescrito e férias vencidas com 1/3 constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias.

“Tese de julgamento: 1. O servidor temporário contratado sem prévia aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de valores de FGTS e férias vencidas com 1/3 constitucional. 2. É indevida a condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias em contratos temporários nulos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 709.212/DF (Tema 608); STF, AgRg no RE 960.708/PA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800078-03.2020.8.14.0031 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
18
de setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025